Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PUBLICADO EDITAL DE VENDA JUDICIAL – SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA E DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS – ACOLHIMENTO PELO JUIZ SEM ABRIR VISTA À OUTRA PARTE –

OFENSA AO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA -
DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 10, que
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Considerando que a decisão invectivada foi proferida com fundamento em petição acostada pelo Executado juntamente com documentos novos, sem oportunizaR o contraditório, é forçosa a anulação do
decisum
, para que se dê vista à parte Exequente, ora Agravante, para manifestação prévia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001132-63.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 0004938-32.2017.811.0010, acolheu o pedido formulado pelo Executado
Argemiro Garcia de Oliveira Neto
e determinou a suspensão da hasta pública designada para 03/08/2020 e 17/08/2020, bem como a nulidade dos atos processuais praticados após 23/10/2019.

O Juiz consignou, ainda, que deixa de analisar os demais pedidos e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2.a Vara daquela Comarca, onde tramita a ação de recuperação judicial do Grupo Castelão.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão invectivada foi proferida sem a intimação prévia da instituição bancária para se manifestar sobre os pedidos e documentos apresentados pelo Executado.

Assegura que a conduta do Juiz viola o dispositivo 272, § 2.o do CPC, além de obstar o direito ao contraditório e ampla defesa, previsto no art. 5.o, LV da Constituição Federal.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular.

O recurso foi recebido em seu natural efeito, ante a ausência de pedido liminar (ID.
74065972
).

Contrarrazões sob o ID. 77128488, em que Agravado alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso posto que a decisão combatida não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, requer o desprovimento do Instrumental.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões recursais o Agravado sustenta que a decisão singular não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual este recurso não deve ser conhecido.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste pois, de acordo com o parágrafo único do dispositivo acima, contra as decisões interlocutórias proferidas em processo de execução deve ser interposto recurso de agravo de instrumento.

Assim, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 18/10/2017,
Banco Bradesco S.A.
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
Argemino Garcia de Oliveira Neto
, tendo em vista a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal firmado pelo Requerido, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para pagamento em 24 prestações, sendo a primeira em 23/01/2017 e a última em 24/12/2018.

Tendo em vista o inadimplemento da parcela vencida em 24/07/2017, o Requerido tornou-se devedor do principal e dos acessórios, razão pela qual o Exequente requereu a condenação da parte Executada ao pagamento de R$ 276.280,93 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos).

Em 20/02/2018, o Executado foi citado e intimado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do CPC.

Em 02/03/2018, o Exequente indicou à penhora os imóveis matriculados sob o n.o 4.792,

17.520, 19.627 e 19,508, todos registrados no Cartório do 1.o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, e pediu a expedição do Mandado para Avaliação.

O pleito foi deferido em 22/03/2018, conforme decisão acostada no ID. 46379676 – Pág. 8 (ação principal).

Em 27/03/2018 foi apensado a estes autos os Embargos à Execução (código 257993) opostos pelo Executado, conforme certidão encartada no ID. 46379676 – Pág. 9 (ação origem).

O Oficial de Justiça certificou a penhora e avaliação do Lote 08/09 da Quadra 15 e, também, do Lote 02 da Quadra 11, cujo Auto de Penhora e Avaliação encartou aos autos. Registrou, todavia, a impossibilidade de penhora dos imóveis matriculados sob n.o 19.627 e 19.508 pois se localizam em outro município. Informou, por fim, que a parte devedora reside na cidade de Cáceres e, por esse motivo, deixou de intimá-la da penhora.

O Exequente
Banco Bradesco S.A.
manifestou pelo prosseguimento do feito com o encaminhamento dos autos à central de leilão e vendas judiciais, considerando que o feito adentrou à fase de expropriação.

Em 23/10/2019, o Juiz da Instância singela deferiu o pedido da instituição bancária, nomeou leiloeiro, fixou a comissão do profissional, determinou seja designada data para o leilão judicial bem como seja dado publicidade ao respectivo Edital (ID. 46380810 – Pág. 10).

Em 13/07/2020
, o Executado apresentou petição alegando falta de publicação e intimação da decisão proferida em 23/10/2019, ou seja, aquela que encaminhou os bens à hasta pública.

Frisou que sem o conhecimento da decisão em comento, foi surpreendido com a realização do praceamento dos imóveis marcado para 03/08/2020 (1a Praça) e 17/08/2020 (2a Praça).

Salientou que os bens objeto da constrição tratam das sedes das empresas em recuperação judicial do Grupo Castelão, do qual o Executado/Recorrido é sócio. Logo, além imprescindíveis para a satisfação dos contratos que as empresas Recuperandas possuem, são indispensáveis para o cumprimento do plano de recuperação judicial e pagamento dos credores.

Aduziu, outrossim, excesso de garantia, visto que a instituição busca que satisfação do crédito no valor de R$ 276.280,93 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos); todavia, os bens foram avaliados em R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos reais).

Assegurou que cabe ao juízo universal da Falência e Recuperação Judicial o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Posto isso, requereu: a) a nulidade de todos os atos processuais praticados após 23/10/2019; b) a suspensão do leilão judicial; c) a substituição dos bens imóveis, objeto de penhora, em observância aos art. 847 do Código de Processo Civil; d) a remessa destes autos ao Juizo Universal (2.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste). De modo alternativo, requereu a designação de audiência para tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC.

Em

22/07/2020,
o Juiz
a quo
deferiu o pedido, nos seguintes termos (ID. 73895968):

[...] Deste modo, considerando que a decisão de fl. 94 não fora publicada, tampouco as partes intimadas, a suspensão do praceamento dos imóveis é medida imperativa.

Desta feita, DECLARO a ausência de intimação da decisão do dia 23/10/2019 e declaro NULO os atos praticados posteriormente.

Ademais, DETERMINO a suspensão do leilão judicial designados para os dias 03/08/2020 e 17/08/2020.

Por fim, quanto aos demais pedidos deixo de analisar, e DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara desta Comarca, vez que é o Juízo em que se tramita a Recuperação Judicial do grupo Castelão.

A instituição bancária Exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados dada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (ID. 73895969).

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs este recurso em que objetiva a reforma da decisão singular por falta de intimação prévia da instituição bancária para se manifestar acerca dos pedidos e documentos apresentados pelo Executado.

Pois bem. Sobre a matéria em exame é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, no sentido de que o Juiz singular não pode decidir a lide com fundamento em alegações e documentos sobre os quais a parte contrária não teve oportunidade de se manifestar.

Com efeito,
“o princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo”
. (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

O posicionamento do STJ decorre do atual Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas, inclusive, daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.

Uma das exceções à regra acima mencionada (parágrafo único, art. 9.o, CPC) decorre da tutela de urgência, o que não se enquadra no caso concreto.

Ao que se extrai do relato supra, o Executado apresentou petição em 13/07/2020 expondo os argumentos que sustentam os pedidos de
: a) nulidade dos atos processuais praticados após 23/10/2019; b) suspensão da venda judicial designada para 03/08/2020 e 17/08/2020; c) substituição dos bens imóveis, objeto de penhora, em observância aos art. 847 do Código de Processo Civil; d) remessa destes autos ao Juízo Universal (2.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste), onde tramita a Ação de Recuperação Judicial movida pelas empresas do grupo Castelão, das quais o Executado integra o quadro societário.

Verifica-se, outrossim, que para subsidiar suas alegações, foram acostados ao caderno processual diversos documentos novos, a saber: 1) laudo de avaliação do ativo imobilizado; 2) decisão proferida pelo Juizo Universal no processo de código

n.o 384179; 3) o plano de recuperação judicial do grupo castelão (ID. 73895994 – Pág. 129 até 175).

No entanto, mesmo com o encarte de documentos novos e da petição retromencionada, ao Recorrente não foi oportunizada a manifestação prévia sobre a petição e documentos colacionados pelo Agravado.

Importante ressaltar que a observância ao Princípio da Decisão Não Surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Julgador.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA USA DE DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO SEM ABRIR PRAZO PARA O RÉU SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA O NOVO PROCESSO CIVIL – ARTIGOS 9o E 10.o DO CPC - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-O juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito do assunto que será oportunamente tratado. Desta forma, se o juiz eventualmente, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil, este consequência lógica e necessária dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).
(TJMT. Apelação Cível n.o 0001575-12.2018.8.11.0008. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).

Nesse diapasão, considerando que a decisão invectivada foi proferida sem oportunizar o contraditório, é forçosa a sua anulação para que se dê oportunidade à parte Exequente para manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelo Executado em 13/07/2020.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso anulo a decisão objurgada e determino a intimação do Exequente/Agravante para se manifestar sobre a petição e os documentos novos encartados pela parte Executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021